Tribunal: TJBA
Processo: 8014997-87.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014997-87.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LUIZ CARLOS SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A CONFIGURADA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DO FGHAB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. ANOMALIAS ENDÓGENAS ATESTADAS POR PERÍCIA TÉCNICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO INDEFERIDO. PROVA DE DESEMBOLSO INEXISTENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude de vícios construtivos (fissuras, infiltrações e descolamento de revestimento) em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (FAR), na Comarca de Feira de Santana/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil enquanto gestor operacional do FAR; (
ii
) a necessidade de intervenção do
FGHab
e consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (
iii
) o cabimento de intervenção de terceiros (denunciação da lide e chamamento ao processo); (
iv
) a caracterização da responsabilidade civil objetiva por anomalias endógenas apuradas em perícia; e (v) a possibilidade de reembolso de honorários de assistente técnico sem prova de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva nas lides envolvendo vícios construtivos do PMCMV/FAR, pois atua como executor de política pública, responsável pela fiscalização da obra e entrega do bem em condições de habitabilidade (Lei nº 11.977/2009).

O
FGHab
não possui cobertura para danos decorrentes de vícios construtivos de natureza endógena, o que torna sua citação
inócua
e afasta o interesse da União ou da Caixa Econômica Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda consumerista.

Em relações de consumo, a responsabilidade é solidária e objetiva entre os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo vedada a denunciação da lide que vise transferir o ônus probatório ao consumidor ou complexificar desnecessariamente o feito.

O Laudo Pericial Judicial (ID 439414978) é conclusivo quanto à existência de anomalias endógenas originadas na execução da obra e planejamento deficiente, não tendo sido infirmado por contraprova técnica idônea. Mantém-se o valor material apurado (R$ 13.692,50).

O dano moral decorre da frustração do direito social à moradia digna e da angústia causada pela deterioração de imóvel novo. Majorada a verba indenizatória para R$ 10.000,00, patamar que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos precedentes desta Corte para casos análogos.

O ressarcimento de despesas com assistente técnico, por se tratar de dano material emergente, reclama prova cabal do efetivo desembolso (TED, recibo ou extrato), inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e
e
os honorários para 15%

do valor da condenação em desfavor
da(
s) ré(s).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5º, X, e
art
. 109, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 12, 18 e 101, I; CPC,
arts
. 85, 125, 130 e 485, VI; Código Civil,
arts
. 186, 618, 927 e 944; Lei nº 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, APC nº 0501388-83.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, j. 26.04.2024; STJ, Súmula 362; Súmula 54.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014997-87.2020.8.05.0080, da 5ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, BANCO DO BRASIL S/A e FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)